Tribunal: STF
Processo: ADI 1798
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-09
Data de publicação: 1999-06-09

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº
6.677, de 26/09/1994, do Estado da Bahia, art. 119, inciso VI, que
estabeleceu tempo de serviço em atividade privada, para efeito de
aposentadoria e disponibilidade. 3. Inexistência de previsão na
norma maior, art. 201, § 9º, da Constituição Federal, na redação da
EC nº 20/98, de qualquer limite quanto ao número de anos de
contribuição na administração pública e na atividade privada, para
os efeitos da compensação financeira entre os sistemas. 4.
Relevantes os fundamentos da ação e conveniente a suspensão da
vigência da lei local, em conflito com a Constituição. 5. Medida
liminar deferida, para suspender, até a decisão final da ação
direta, a eficácia do inciso VI do art. 119 da Lei nº 6.677, de
26/09/1994, do Estado da Bahia (Estatuto dos servidores públicos
civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas
Estaduais.